Tribunal: TJSP
Processo: 1004433-34.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
COMPETÊNCIA – Natureza administrativa do procedimento de retificação de área previsto no art. 213 da Lei 6015/73- Competência da e. Corregedoria Geral de Justiça– Inteligência do art. 246 do Código Judiciário do Estado de São Paulo- Remessa determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004433-34.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
CLINEO JOSE ROSA JUNIOR e DENISE CONTIERO ROSA, é apelado ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENTE EUROVILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, remetendo-se os autos para a E. Corregedoria Geral de Justiça. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1004433-34.2017.8.26.0099
Comarca:
Bragança Paulista
Apelantes:
Clineo Jose Rosa Junior e outro
Apelada:
Associação dos Proprietários do Loteamento
Residente Euroville
COMPETÊNCIA Natureza administrativa do procedimento
de retificação de área previsto no art. 213 da Lei 6015/73-
Competência da e. Corregedoria Geral de Justiça Inteligência
do art. 246 do Código Judiciário do Estado de São Paulo-
Remessa determinada Recurso não conhecido.
VOTO No 29254
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
214-218, que, em procedimento de retificação de área no Registro de Imóveis,
EXTINGUIU O PROCESSO sem resolução de mérito. Sucumbente, arcará a
parte Autora com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, §8o, do
Código de Processo Civil).
Alegam os apelantes (fls. 320-332). Alegam, em
síntese, que o procedimento de retificação das áreas dos lotes correspondentes
às matriculas 42.093 e 42.094, do Registro de Imóveis de Bragança Paulista, é o
único meio de regularizar a situação de sua construção, a fim de que seja
obedecido o recuo de 2,5m do lote lindeiro, sob pena de demolição. Sustentam
que o processo de unificação dos lotes não chegou ao seu termo e as matrículas
ainda são individuais, é plenamente possível realizar a retificação das áreas, a fim
de destinar 0,5m de faixa de terra do lote 9 para o lote 8.
Recurso processado, contrarrazões a fls.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
remessa dos autos à Corregedoria Geral de Justiça, negando-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso (fls. 363-370).
É o relatório.
Trata-se de ação de retificação de área perante o
Registro de Imóveis. Os autores visam alterar as áreas de 02 (dois) lotes de sua
propriedade (fls. 8-9), adequando as metragens de ambos para que a construção
erigida em um deles torne-se regular, respeitando o recuo lateral mínimo imposto
pelos normas internas do loteamento em que estão inseridos.
Isto considerado, embora denominada de apelação, a
irresignação dos apelantes constitui recurso administrativo, tendo em vista que a
questão objeto da presente lide é de competência da e. Corregedoria Geral de
Justiça.
Nesse sentido, aliás, é o parecer da D. Procuradoria de
Justiça (fls. 365):
“Preliminarmente,
em razão da natureza administrativa

do procedimento
de retificação de área previsto no art.
213 da Lei 6015/73, com a devida vênia, entendo que o
recurso
interposto
deva
ser
apreciado
como
administrativo,
nos termos do artigo 246 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo, de modo que
requeiro o encaminhamento
à E. Corregedoria
Geral de
Justiça.
Neste sentido:
“Cuidando-se
de procedimento
de cunho meramente
administrativo

relativo
à
retificação
de
registro
imobiliário (e daí à prática de ato de averbação,
não de
registro em sentido estrito), a atribuição recursal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Corregedoria
Geral da Justiça e, assim, a
apelação
deve
ser
conhecida
como
recurso
administrativo,
na forma do artigo 246 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo (CGJ/SP, Proc. No
164/2005).”
Certo que a competência para conhecer e julgar o
recurso é da Corregedoria Geral de Justiça, a teor da disposição do artigo 246 do
Código Judiciário do Estado de São Paulo.
A esse respeito:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Pedido de providências
em procedimento de retificação de área Apelação que
deve ser conhecida como recurso administrativo
Competência recursal da Corregedoria Geral de Justiça
- Recurso não conhecido, determinada a redistribuição”
(TJSP; Apelação Cível 1016473-16.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara
de
Registros
Públicos;
Data
do
Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
Pelo exposto, não se conhece do recurso, remetendo-
se os autos para a e. Corregedoria Geral de Justiça.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator